Tribunal: STF
Processo: ARE 1535642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 621, INCISOS I E III DO CPP. REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PLEITO DEFENSIVO DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA POR ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. A denúncia, e-doc. 02 dos autos originários, narra que no dia 15/12/2014, por volta das 21h00min, na Travessa Josué Marques, em frente ao n°259, Fonseca, Niterói-RJ, Kayo, Bruno e João Paulo, em comunhão de ações e desígnios entre si, de forma livre e consciente, com dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Allan, causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte. Consta da acusação, ainda, que o crime se deu por motivação torpe, já que a vítima tinha trocado de facção criminosa por diversas vezes e era considerado “X9”, pelos denunciados. O processo originário foi desmembrado e, nos autos nº 0020658-15.2015.8.19.0002, os réus Bruno e João Paulo foram condenados, nos termos da denúncia e a eles também foram aplicadas as penas de 16 anos de reclusão, em regime fechado, para cada um deles. Kayo foi julgado pelo Conselho de Sentença, nos autos do processo nº 0066713-24.2015.8.19.0002, que, e em resposta aos quesitos formulados (e-doc. 949) e em soberania constitucional, reconheceu a materialidade e a autoria do delito, bem como a motivação torpe deixando de absolver o requerente. A sentença também lhe aplicou a pena de 16 anos de reclusão em regime fechado. Contra tal decisão houve recurso da Defesa, por meio do qual se pretendia que Kayo fosse submetido a novo julgamento, uma vez que o veredito seria manifestamente contrário à prova dos autos. A Quarta Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao apelo (e-docs. 1078 e 1079). E analisando o processo originário, verifica-se que a condenação deve subsistir. Como cediço, "o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos ou inocência pela prova nova seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos" (AgRg no AREsp 1830788/PI, Quinta Turma, em 26/10/2021). Com efeito, a revisão do julgado criminal só é possível se houver certeza, aferível de plano, da incorreção da condenação frente aos elementos dos autos ou da patente violação do texto legal, conceito que não pode ser confundido com irresignação contra um decisum contrário a pretensão da parte. A hipótese é ainda mais contundente em relação às condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, em que não é possível ao Tribunal de Justiça, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstituir a opção dos Jurados por uma das vertentes alternativas acerca da verdade dos fatos que lhes foram apresentadas. E, in casu, os argumentos apresentados e documentos que instruem a inicial não se prestam a comprovar, de plano e sem avaliação subjetiva, que o requerente tenha sido absolvido. Também não foi apresentada prova nova possibilitando a conclusão de equívoco do decreto condenatório com trânsito em julgado. O que se observa, portanto, é que o Corpo de Jurados e a Quarta Câmara Criminal consideraram suficientes, para a condenação de Kayo, as provas a ele apresentadas, principalmente o depoimento do policial Paulo Roberto que indica que os autores do crime em análise foram Kayo, Bruno e João Paulo. Logo, dessume-se das razões desta ação autônoma, que o requerente pretende, tão-somente, rediscutir tema já acobertado pela coisa julgada, após o devido processo legal, não trazendo qualquer elemento que pudesse infirmar a sentença e o acórdão. Com efeito, não basta suplicar como fundamento a injustiça da decisão ou a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos, sob pena de a Revisão Criminal se transmutar em nova apelação, transformando o extraordinário em ordinário e banalizando a garantia da coisa julgada. Neste ponto, importa trazer entendimento assentado no Eg. Superior Tribunal de Justiça a esclarecer que "Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014). Verifica-se, pois, que o requerente não trouxe aos autos provas novas, tampouco fundamentos capazes de embasar o pedido revisional, restando descumprido pela Defesa o ônus de demonstrar a presença de quaisquer dos requisitos do art. 621, do Código de Processo Penal, razão pela qual não prospera a sua pretensão. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte embargante, além de reiterar os argumentos trazidos no recurso extraordinário, alega que “há vício de contradição, o que identifica a necessidade de embargar o decisório em questão, conforme prescreve o art. 620, caput, do Código de Processo Penal”.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Como afirmado, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    8. Ademais, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. 



    9. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente